Tribunal: TJDFT
Processo: 0719638-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719638-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GEOVANNA GABRIELY VECCI DE MELO SILVA AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por GEOVANNA GABRIELY VECCI DE MELO SILVA, contra a decisão de ID 157859744, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, na Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada n. 0719140-04.2023.8.07.0001, em desfavor de BRADESCO SAÚDE S/A. Na ocasião da análise do recurso, esta relatoria revogou a decisão proferida pelo Juízo de 1o Grau e deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando a realização dos procedimentos requeridos, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa (ID 17414061). A agravante se manifestou nos termos da petição de ID 50627370, informando o possível descumprimento da decisão judicial em relação ao pagamento dos honorários médicos devidos conforme o orçamento constante na petição inicial (ID 157811670). Diante disso, foi determinada a intimação do agravado para, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, justificar o descumprimento da decisão no que se refere o pagamento dos honorários médicos descritos ou comprovar a efetiva realização dos pagamentos. Ocorre que o agravado permaneceu inerte, conforme certidão de ID 51349110, cabendo agora analisar necessidade ou não da adaptação da multa imposta, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, como disposto no despacho de ID 50659828. É o relatório. DECIDO. A multa cominatória (astreintes) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. Na hipótese, resta demonstrada a resistência do agravado em cumprir a determinação judicial que lhe foi imposta, em sua totalidade, pois o laudo do cirurgião dentista relata a realização do procedimento cirúrgico pelo agravante, por ordem judicial (PROCESSO no 719140-04.2023.8.07.0001), bem como comprova que, até o momento, a Bradesco Saúde não realizou nenhum pagamento – ID 50627373. Diante do exposto, verifica-se que a multa ora imposta, no montante diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite inicial de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), se mostrou insuficiente para compelir o agravado a cumprir a ordem judicial em sua integralidade. Além disso, ficou demonstrado que o agravado não apresentou qualquer justificativa para o descumprimento da referida ordem. Sendo assim, resta demonstrado os requisitos do art. 537, § 1o, do CPC, que viabiliza a alteração do valor da multa imposta ao agravado na decisão de ID 47414061, a qual deve ser majorada para o montante diário de 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Tudo procedido, retornem os autos à conclusão para julgamento de mérito. Brasília, 23 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator